Tribunal: TJMT
Processo: 0002753-42.2015.8.11.0059
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002753-42.2015.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARIA DAS MERCES ALVES DOS SANTOS - CPF: 855.465.691-15 (APELADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOANICE ALVES DOS SANTOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS - CPF: 383.731.491-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA DAS MERCES ALVES DOS SANTOS (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA DAS MERCES ALVES DOS SANTOS (APELANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO NÃO PROVIDO. AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA - DESCONTOS VERIFICADOS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - NECESSIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - MANUTENÇÃO - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a realização de descontos no benefício previdenciário da autora se mostra indevida e configura dano moral.

O arbitramento do valor dos danos morais leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
0002753-42.2015.8.11.0059

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
:

Espólio de Maria das Merces Alves dos Santos

Apelante
:

Espólio de Maria das Merces Alves dos Santos

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

2ª Vara Cível de Porto Alegre do Norte

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
Banco Bradesco S.A.
e por
Espólio de Maria das Merces Alves dos Santos.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, que
Espólio de Maria das Merces Alves dos Santos
move contra
Banco Bradesco S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência do negócio jurídico e a nulidade do contrato de empréstimo n° 804718755 e fixou indenização a ser paga à parte autora no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Ainda, fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação e distribuiu igualmente entre as partes os ônus sucumbenciais, com a suspensão de exigibilidade da parte autora, em razão da assistência judiciária gratuita.

Apelação de Bradesco
(Id.

19601472
)
: Afirma que as partes firmaram o contrato de empréstimo n° 744187850, que foi refinanciado gerando o contrato n° 804718755.

Alega que a parte autora reconheceu a origem dos débitos, de forma que não é caso de declaração de inexistência do contrato.

Defende a redução do montante fixado a título de danos morais, porque afirma que é desproporcional ao dano causado.

Aduz pela necessidade de alteração da distribuição dos ônus de sucumbência, para fixa-lo no montante de 90% para a parte autora e 10% para a parte ré. Prequestiona a matéria e requer o provimento do recurso.

Apelação de Espólio
(Id. 19601974): Pugna, em síntese, pela majoração da indenização para R$ 10.000,00.

Contrarrazões
de
Espólio
(Id. 19601972) e de
Banco Bradesco
(Id. 19601997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020